Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento, de forma unânime, ao recurso de apelação interposto pelo réu, e manteve sua condenação como incurso no artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições a serem oportunamente estabelecidas pelo Juízo da Execução.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição no acórdão em relação a: i) retratação da vítima em Juízo; ii) a ausência de fundamentação quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo; iii) contradição do laudo pericial e a versão acusatória.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.